Tribunal: TJPA
Processo: 0809497-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809497-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

AGRAVADO: REGINALDO FAVACHO CAVALHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Superveniência de sentença nos autos principais. Perda superveniente de objeto. Inviabilidade de exame do recurso. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia conhecido e negado provimento ao agravo de instrumento manejado em ação de cobrança. Após a interposição do agravo interno, sobreveio sentença nos autos principais, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida à apreciação do colegiado consiste em verificar se a superveniência de sentença de extinção do feito principal acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto em face da decisão que apreciava medida anterior àquela.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença no feito principal torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão interlocutória proferida no curso daquele processo.
4. Aplica-se ao caso o art. 493 do CPC/2015, que impõe ao julgador considerar fato superveniente modificativo ou extintivo do direito, bem como o art. 932, III, do CPC, autorizando o relator a não conhecer de recurso prejudicado.
5. Jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica quanto à perda superveniente de objeto em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“A superveniência de sentença de extinção do feito principal acarreta a perda superveniente do objeto de agravo interno interposto contra decisão interlocutória anterior, por ausência de interesse recursal superveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, I; 493; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1690253/AM, DJe 02/08/2018; TJPA, AgInt 4903637, julgado em 05/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

nos autos do presente Agravo de instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 20876062, que conheceu e não deu provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 21494209), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no recurso de agravo de instrumento acima citado, eis que postula, novamente, pelo provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 22314332.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Em consulta aos autos principais, no PJE-1° Grau
(Processo de Nº 0009894-93.2017.8.14.0048 – Id. 142461665)
, verifiquei que fora proferida sentença
em 08/05/2025
pelo magistrado
a quo,
julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC
, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único, e do art. 330, IV, ambos do CPC, e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Códex Instrumental.

Custas pela parte autora. Sem honorários, ante a falta de resistência da parte contrária.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem os autos, com as cautelas de praxe”.

Verifica-se, portanto, que resta prejudicado o exame do presente agravo interno em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do seu objeto, visto que os motivos que levaram a sua interposição não mais subsistem.

Assim, dado o objeto deste agravo ser inteiramente dependente da análise da ação principal, o seu julgamento, pela sentença proferida em 1º Grau de jurisdição, acarreta a extinção do recurso, de caráter acessório.

Logo, tendo em vista a sentença de mérito acima transcrita, é inequívoca a perda de objeto do presente agravo interno.

Com efeito, considerando que a sentença foi proferida após a interposição do presente reclamo, forçoso é julgar prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente do seu objeto. Neste sentido, é o que dispõe o art. 493, do CPC, o qual estabelece que havendo fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, após a propositura da ação, deve considerá-lo o julgador, no momento de proferir a decisão.

E, sobre o tema em voga, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem:

"Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julga inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado" (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851).

A jurisprudência do STJ assim tem se manifestado sobre a matéria:

"
AGRAVO

INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO.
PERDA
DE
OBJETO
DO RECURSO ESPECIAL. 1
. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual "fica prejudicado, por
perda
de
objeto
, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em sede de
agravo
de instrumento que decide questão preliminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença
" (AgRg no AREsp n. 51.857/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, TERCEIRA TURMA, DJe 26/5/2015). Precedentes.

2.
Agravo

interno
desprovido."

(AgInt no REsp 1690253/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

"
AGRAVO

INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NO FEITO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NESTA CORTE TRANSITADA EM JULGADO.
PERDA
DO
OBJETO
DO PRESENTE RECURSO.
AGRAVO

INTERNO
NÃO PROVIDO.

1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a
perda
de
objeto
de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via
agravo
de instrumento.
Precedentes" (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).

2.
Agravo

interno
não provido."

(AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020).

No mesmo sentido, cito julgado desta Corte e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, § 2° DO CPC. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO.
SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. RECURSO PREJUDICADO
. "

(4903637, 4903637, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

"Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO.
TENDO A AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO E ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE, RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO, EM FACE DA
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
RECURSAL.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (
Agravo
de Instrumento, Nº 70084265917, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 16-06-2021).

ASSIM, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015
, NÃO CONHEÇO
o recurso de agravo interno, uma vez que o mesmo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025